Tribunal: TJES
Processo: 0006876-35.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006876-35.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO MARTINIANO SILVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. VETOR “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” NEGATIVADAS DE FORMA IDÔNEA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANTIDA A PENA-BASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO EM RAZÃO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. COMPROVADO QUE AS VÍTIMAS PERMANECERAM TODA A EXECUÇÃO DO CRIME. INVIABILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DESNECESSÁRIA. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, CP). ROUBO CONTRA FAMÍLIA. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2, ‘A’, DO CP. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRECEDENTE.RECURSO DESPROVIDO.
1. PRELIMINAR:
1.1 NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO: A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não acarreta a nulidade da prova, quando o reconhecimento é corroborado pelos demais elementos dos autos - PRELIMINAR REJEITADA
1.2 NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA: Pelo princípio da correlação, é sabido que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação ali expressa. Assim, analisando os autos, vejo que, na sentença, não há imputação de qualquer novo fato ao acusado, se tratando apenas de adequação da tipificação, corretamente feita pelo magistrado, a quem cabe dizer o direito - PRELIMINAR REJEITADA
2. MÉRITO:
2.1. Materialidade e autoria fartamente demonstradas pelos boletins unificados, relatórios policiais, autos de apreensão e restituição, e, em especial, pelas declarações das vítimas e testemunhas, que possibilitaram a investigação e elucidação do crime.
2.2. O Magistrado sentenciante utilizou fundamentação idônea, para negativar o vetorial “consequências do crime” e exasperar, de forma proporcional e razoável, em 01 (um) ano, a pena-base que será mantida no patamar fixado.
2.3 Inviável acolher a pretensão de decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2°, inciso V, do CP, já que pela prova oral produzida, está comprovado que os denunciados privaram a liberdade das vítimas, com o intuito de garantir êxito na execução do delito, sendo prescindível a indicação de longo tempo de restrição, conforme entendimento jurisprudencial.
2.4. Não prospera o pedido de afastamento da majorante do § 2º-A, inc. I, do art. 157, do CP, pois o STJ pacificou o entendimento de que, tal incidência, prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo, notadamente quando comprovada sua utilização, por outros meios de prova.
2.5 Quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incide a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP, não havendo que se falar em crime único. Precedentes STJ. 2 – Recurso conhecido e improvido.
2.6. Considerando o quantitativo de pena, fixado em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a manutenção do regime fechado, para início do cumprimento da reprimenda, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.
2.7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir, a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução. 2.7. Incabível a concessão do direito de responder ao processo em liberdade, considerando a orientação jurisprudencial do C. STJ, no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Precedente do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0006876-35.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILBERTO MARTINIANO SILVARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BEATRICEE KARLA LOPES - ES15171- (AP)

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
GILBERTO MARTINIANO SILVARES
, contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (fls. 314/320), que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática dos crimes de roubo, qualificado pelo concurso de pessoas, por manter a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, 3x, na forma do art. 70, todos do CP), à pena de 09 (nove) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 301 (trezentos e um) dias-multa.

Há preliminares, que passo a apreciar.

De início, a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado, em tese, com inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Contudo, referida norma não é absoluta, tratando-se de recomendação, que não acarreta a nulidade da prova, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

Aliás, no caso em apreciação, a condenação não foi fundamentada, tão somente, no reconhecimento fotográfico, realizado na esfera policial, mas em investigação, e prova oral, produzida na esfera policial, e em Juízo.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR.

Há uma segunda preliminar, em que a defesa argui a nulidade da sentença, por ser extra petita, alegando que o magistrado condenou o apelante além do que lhe fora imputado na peça acusatória.

Todavia, pelo princípio da correlação, é sabido que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação ali expressa.

Assim, analisando os autos, vejo que, na sentença, não há imputação de qualquer novo fato ao acusado, se tratando apenas de adequação da tipificação, corretamente feita pelo magistrado, a quem cabe dizer o direito.

A denúncia deixa claro que a participação de GILBERTO se deu no crime do dia 09/11/2015, sendo praticado em concurso de pessoas (com ADEMILSON e FABIANO), emprego de arma de fogo e mediante a restrição da liberdade das vítimas HENOCK TEIXEIRA GUIMARÃES, MARIA NEIDE CARDOSO GUIMARÃES, e HENOCK TEIXEIRA GUIMARÃES JUNIOR, e no mesmo sentido se deu a sentença condenatória.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR, e avanço, para o enfrentamento do mérito.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia contextualiza
que no dia 19/10/2015, a vítima Henock Teixeira Guimarães foi abordada, no quintal de sua residência, pelos outros denunciados ADEMILSON COSTA ESTEVES e FABIANO JESUS DO ROSÁRIO, que em posse de uma de uma arma de fogo, ordenaram que Henock fosse para o interior da residência, sendo constantemente ameaçado com o uso de armas, subtraindo diversos bens.

Posteriormente, que na madrugada do dia 09/11/2015, os denunciados FABIANO e ADEMILSON, junto com o ora apelante GILBERTO MARTINIANO SILVARES, também com emprego de arma de fogo, e o uso de um pé de cabra, retornaram à casa da vítima Henock Teicxeira Guimarães, onde se encontravam presentes os seus familiares, a esposa Maria Neide Cardoso Guimarães e seu filho Henock Teixeira Guimarães Júnior,
que foram surpreendidas tiveram vários móveis, utensílios domésticos, roupas de cama, produtos de beleza, dois aparelhos celulares e joias
.

Extrai-se da inicial que FABIANO ficou vigiando Henock e sua esposa, no interior do quarto, ameaçando-os com uma arma de fogo, enquanto o apelante GILBERTO e ADEMILSON, obrigavam o adolescente Henock Júnior a separar os objetos e colocá-los no automóvel FIAT , Strada, que estava com os acusados.

A peça acusatória registra, ainda, que a testemunha SAULO, locador da casa onde GILBERTO residia, ao suspeitar dos bens que se encontravam na residência, e a informação de que seu companheiro de moradia estaria preso, acionou a polícia e , após diligências, foi constatado que os objetos que estavam na casa alugada por Gilberto, eram objetos do roubo da casa da família de Henock Teixeira Guimarães.

Antes mesmo de apreciar as teses recursais, ressalto que o presente processo se trata de um desmembramento dos autos originários de n° 0010349- 97.2015.8.08.0047, em que os corréus Ademilson Costa Esteves e Fabiano Jesus do Rosário foram condenados (sentença de fls. 216/228v), pelo delito tipificado no artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, em relação a vítima Henock Teixeira Guimarães (evento do dia 19/10/2015); art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, por 03 (três) vezes, na forma art. 70, caput, 1a parte, do CP, em relação às vítimas Henock Teixeira Guimarães, Henock Teixeira Guimarães Júnior e Maria Neide Cardos Guimarães, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, em relação ao delito anterior.

O pedido de absolvição não se sustenta, uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada nos boletins de ocorrência (fls. 06/12, 30/36, 53/59), no reconhecimento fotográfico (fls. 13/22,) Autos de Apreensão e de restituição (fls. 48 e 73).

A autoria, está estampada nos relatos, coerente e harmônico das vítimas, HENOCK TEIXEIRA GUIMARÃES, MARIA NEIDE CARDOSO GUIMARÃES, e HENOCK TEIXEIRA GUIMARÃES JUNIOR, que ao serem ouvidas em juízo, (mídia de fls. 293), descreveram com riqueza de detalhes como se deu a dinâmica dos fatos, sobretudo nesse segundo, que teve a participação do apelante, desde a abordagem, durante a madrugada, a grave ameaça com emprego de arma de fogo, mantendo o casal no quarto, e a subtração dos bens, bem como reconheceram GILBERTO como sendo um dos autores do assalto ocorrido em 09/11/2015.

E consoante a jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, quando descreve o evento com firmeza, está em harmonia com as demais provas dos autos, e não há indicativo de que tenha feito falsas declarações.

No mais, o relato da testemunha SAULO RODRIGUES DA SILVA, locador da casa de GILBERTO, e as diligências policiais ao local, que resultaram na localização de parte dos bens subtraídos das vítimas, corroboram as falas das vítimas, no ponto em que demonstram a participação do mesmo.

Não há provas no sentido de que as vítimas, ou a própria testemunha, quisessem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, e, nesse contexto, não prospera a tese absolutória.

Também não merece acolhimento, a pretensão de redução da pena-base, para o mínimo legal.

Isso porque, o Juiz, na 1ª fase da dosimetria, considerou desfavoráveis as consequências do crime, e fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.

O magistrado consignou que as consequências do crime são reprováveis, haja vista os relatos das vítimas HENOCK TEIXEIRA GUIMARÃES JUNIOR e HENOCK TEIXEIRA GUIMARÃES, onde afirmam respectivamente que: "Que sempre lembra do acontecimento, acorda no horário do ocorrido e não consegue dormir," e" Que após o assalto sua rotina e sua vida mudou, tendo que instalar grade na sua residência, não dorme direito a noite".

Nesse sentido, seguindo a orientação jurisprudencial das cortes superiores, entendo que o aumento da pena-base no tocante à referida vetorial deve ser mantido, porquanto o órgão julgador utilizou de dados concretos acerca de eventuais danos psicológicos e comportamentais que teriam sofrido a vítima, o que demonstra a alteração na vida da ofendida a partir dos gravíssimos crimes praticados, transcendendo a normalidade (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1.702.782/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020).

Feitas essas considerações, somando, às consequências do crime, o prejuízo econômico considerável suportado pelas vítimas, vejo a exasperação da pena-base em 1 (um) ano, se mostra proporcional e razoável, motivo pelo qual a mantenho.

No tocante à pretensão de decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2°, inciso V, do CP, alega a defesa que não restou provado que as vítima ficaram em poder do apelante, e outros denunciados, por tempo suficiente para configurar a majorante.

Contudo, inviável seu provimento, já que pela prova oral produzida, está comprovado que os denunciados privaram a liberdade das vítimas, com o intuito de garantir êxito na execução do delito, sendo prescindível a indicação de longo tempo de restrição, conforme entendimento jurisprudencial.

Além disso,
não há dúvidas de que as vítimas, sob ameaça e emprego de arma de fogo, o casal foi forçado a permanecer no quarto, sob vigilância, durante toda execução do crime
, enquanto o adolescente era obrigado a carregar para o carro dos criminosos os bens que seriam roubados.

Ainda, após a conclusão do assalto, os réus determinaram que as vítimas permanecessem dentro da casa, sem acionar a polícia ou pedir qualquer ajuda, ameaçando-os, pois se assim o fizessem, voltariam.

Indo adiante, vejo que não prospera o pedido de afastamento da majorante do § 2º-A, inc. I, do art. 157, do CP, pois o STJ pacificou o entendimento de que, tal incidência, prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo, notadamente quando comprovada sua utilização, por outros meios de prova.

Quanto ao pedido de desconsideração da regra do concurso formal (art. 70, do CP), a defesa busca que seja reconhecido o crime único, afastando a regra do concurso formal, haja vista que não teria sido demonstrado que os bens teriam propriedade diferente, mas sim, pertenceriam a um mesmo acervo patrimonial familiar, por se tratarem as vítimas de um casal.

Entretanto, o fato das vítimas serem parentes não induz à conclusão de que todos os bens subtraídos compõem o patrimônio comum de todos. Trata-se de bens subtraídos, no mesmo contexto fático, pertencentes a pessoas diferentes, incidindo a regra do concurso formal, previsto no art. 70, 1ª parte, do CP, por esta razão, mantenho o concurso formal.

Considerando o quantitativo de pena, fixado em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a manutenção do regime fechado, para início do cumprimento da reprimenda, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

Com relação ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir, a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, em relação ao direito de recorrer em liberdade, verifico que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, e não houve modificação fática, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. RELATOR para negar provimento ao recurso defensivo.